Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. SECRETARIA EXECUTIVA/MINC, EXERCÍCIO DE 2007 (01400.002361/2008-14)

Inteiro teor:
Acórdão 6128/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas ordinária da Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, referente ao exercício de 2007, que consolida as unidades de sua hierarquia - Diretoria de Gestão Interna e Diretoria de Gestão Estratégica - e agrega as contas do Fundo Nacional de Cultura - FNC. Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança (peças 16 a 18) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 19); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/7/2008 (peça 1, p. 261), data da apresentação da prestação de contas; Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 5/11/2009 (peça 2, p. 23/35), data da instrução inicial no âmbito desta Corte de Contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudGovernança (item 43 da instrução, peça 16, p. 6-7), e atentando que os intervalos havidos entre os eventos a seguir enumerados e a data da instrução a que se refere a peça 16, de 16/4/2024 , foram superiores ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente: para a Sra. Elaine Rodrigues Santos, a notificação do teor do Acórdão 12489/2019-TCU-Segunda Câmara , em 2/12/2019 (peça 209 do TC- Processo 011.809/2011-6 ); para a Sra. Isabella Pessoa de Azevedo Madeira, a data do Acórdão 3594/2014-TCU-Plenário , de 9/12/2014 (peça 78 do TC- Processo 005.423/2009-3 ); para os demais responsáveis, a data do Acórdão 3287/2010-TCU-Primeira Câmara , de 8/6/2010 (peça 2, p. 176/177); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em levantar o sobrestamento do feito e em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.470/2008-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Apensos: TC- Processo 011.638/2009-2 (Tomada de Contas Especial); TC- Processo 018.032/2007-1 (Representação). 1.2. Responsáveis: Ana Elisabete Freitas Jaguaribe (XXX.215.703-XX); Ana Paula Dourado Santana (XXX.507.291-XX); Angelica Salazar Pessoa Mesquita (XXX.119.896-XX); Antonia Maria do Carmo Rangel (XXX.305.291-XX); Ary Guerra de Murat Quintella (XXX.889.277-XX), falecido; Carlos Antonio Oliveira da Cruz (XXX.664.431-XX); Carmem Lucia da Costa Loureiro (XXX.974.071-XX); Cleantho Rodrigues Silva (XXX.299.981-XX); Célio Roberto Turino de Miranda (XXX.649.248-XX); Elaine Rodrigues Santos (XXX.876.736-XX); Frederico Hermann Barbosa Maia (XXX.516.128-XX); Gilton de Matos Pereira (XXX.222.126-XX); Giovanni Candido Dematte (XXX.687.301-XX); Isabella Pessoa de Azevedo Madeira (XXX.774.017-XX); Ivan Feliciano da Silva (XXX.067.801-XX); Joao Theodoro dos Reis Neto (XXX.085.971-XX); Joatan Vilela Berbel (XXX.215.779-XX); José Luiz Teixeira Lopes Vieira Brito (XXX.796.767-XX); José Álvaro Moisés (XXX.249.678-XX); João Augusto Ferreira (XXX.219.211-XX); João Luiz Silva Ferreira (XXX.111.485-XX); João Rodrigues dos Santos (XXX.802.221-XX); Leticia Schwarz (XXX.794.068-XX); Luiz Fernando de Almeida (XXX.783.166-XX); Luiza Oliveira de Faria (XXX.600.201-XX); Marcio Masakazu Higa (XXX.617.998-XX); Marco Antonio de Castilhos Acco (XXX.050.089-XX); Marcos Alves de Souza (XXX.598.561-XX); Maria Aldenice Ana da Silva Lopes (XXX.372.271-XX); Maria Elzenir Menezes (XXX.178.003-XX); Maria de Lourdes Lima Camilo (XXX.457.631-XX); Maria de Lourdes Lima Camilo (XXX.457.631-XX); Miguel Furtado Freire da Silva (XXX.316.561-XX); Márcio Augusto Freitas de Meira (XXX.077.712-XX); Mário Henrique Costa Borgneth (XXX.643.158-XX); Odenia Bruzzi Morais Candido (XXX.770.961-XX); Orlando de Salles Senna (XXX.739.948-XX); Pompílio Rafael Pedra Gonzalez (XXX.706.619-XX); Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes (XXX.739.606-XX); Raquel Lopes de Oliveira (XXX.265.306-XX); Ricardo Anair Barbosa de Lima (XXX.773.390-XX); Ricardo de Oliveira Lira (XXX.581.954-XX); Roberto Gomes do Nascimento (XXX.540.177-XX); Roberto Gonçalves de Lima (XXX.225.478-XX); Rosa Maria Martins Frota Palmar (XXX.620.303-XX); Sergio Duarte Mamberti (XXX.185.078-XX), falecido; Sergio Paulo Futer (XXX.807.901-XX); Silvana Luiza Almeida (XXX.631.501-XX); Silvana Lumachi Meireles (XXX.699.754-XX); Silvia Maria da Silva Stemler (XXX.555.301-XX); Silvio Piropo da Rin (XXX.381.697-XX); Tania Regina Leite (XXX.057.698-XX); Ulysses Cesar Amaro de Melo (XXX.260.291-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.